Tribunal: TJES
Processo: 0005177-35.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005177-35.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DE ATAIDE MAURICIO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FURTO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

2.
Consta da denúncia que, em 09 de julho de 2023, no interior de supermercado, o réu subtraiu 02 desodorantes e 08 barras de chocolate, avaliados em R$ 135,00, ocultando-os em mochila e deixando o estabelecimento sem efetuar o pagamento, sendo posteriormente abordado por seguranças, ocasião em que confessou o delito e restituiu os bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão:

(i)
verificar a incidência do princípio da insignificância diante do valor da
res furtiva
;

(ii)
analisar a legalidade da valoração negativa dos maus antecedentes e do reconhecimento da reincidência;

(iii)
examinar a aplicação da atenuante da confissão espontânea e do furto privilegiado;

(iv)
avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A preliminar de atipicidade material não merece acolhida, pois a reiteração delitiva do agente, evidenciada por múltiplas ações penais em curso por crimes patrimoniais, afasta a incidência do princípio da insignificância, ainda que reduzido o valor do bem subtraído.

5.
No mérito da dosimetria, assiste razão parcial à defesa, uma vez que as ações penais sem trânsito em julgado não podem fundamentar a valoração negativa dos antecedentes nem o reconhecimento da reincidência, em consonância com a Súmula 444 do STJ.

6.
Mantidas as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, a pena-base deve ser redimensionada, com reconhecimento exclusivo da atenuante da confissão espontânea na segunda fase.

7.
Presentes os requisitos legais, é cabível a aplicação do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP), com redução da pena em 1/3 e substituição da reclusão por detenção.

8.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se incabível, ante a reiteração delitiva do agente, reveladora de que a medida não atende aos fins preventivos e retributivos da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido para afastar os maus antecedentes e a reincidência, bem como aplicar o furto privilegiado, redimensionando a pena para 10 (dez) meses de detenção e 51 (cinquenta e um) dias-multa, mantido o regime inicial aberto, afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Tese de julgamento:

"1. A reiteração delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância, ainda que reduzido o valor da res furtiva.

2. É vedada a utilização de ações penais sem trânsito em julgado para caracterizar maus antecedentes ou reincidência.

3. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a incidência do furto privilegiado, com redução proporcional da pena, sem que isso implique, necessariamente, a substituição por penas restritivas de direitos."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0005177-35.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO DE ATAIDE MAURICIO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAOLA FARINA - ES33106-A

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
THIAGO DE ATAÍDE MAURÍCIO FERREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (id 16214290), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
furto simples
(art. 155, caput, do Código Penal), à pena de
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
, regime inicial aberto, e
139 (cento e trinta e nove) dias-multa
.

Nas razões recursais (id 16214300), a defesa sustenta, em síntese, a atipicidade material da conduta, ao argumento de que o reduzido valor da
res furtiva
atrairia a incidência do
princípio da insignificância
, pleiteando, assim, a
absolvição
do apelante com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Subsidiariamente, requer o
afastamento
dos maus
antecedentes
e da
reincidência
, o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea,
a aplicação do
furto privilegiado
(art. 155, § 2º, do CP), com o consequente redimensionamento da pena, além da substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 09 de julho de 2023, por volta das 13h11min, no supermercado “Extrabom”, localizado na Avenida Carlos Lindemberg, Bairro da Glória, Vila Velha/ES, o denunciado subtraiu para si 02 (dois) desodorantes da marca Dove e 08 (oito) barras de chocolate, avaliados em R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), ocultando-os em uma mochila e passando pelos caixas sem efetuar o pagamento.

Após deixar o estabelecimento, foi interceptado por seguranças, ocasião em que confessou espontaneamente a prática do furto, restituindo os produtos.

Feitos esses esclarecimentos, passo a análise das teses apresentadas.

De início, registro que a
materialidade e a autoria delitivas
são incontroversas, estando devidamente comprovadas nos autos, inclusive pela confissão do réu, corroborada pelos depoimentos testemunhais.

Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância,
entendo que razão não assiste à defesa. Conforme pacificado pelos Tribunais Superiores,
a reiteração delitiva
impede a incidência do princípio da bagatela, ainda que o valor do bem subtraído seja reduzido.

No caso concreto, o apelante responde a
diversas ações penais,
em sua maioria por crimes contra o patrimônio, dentre as quais se destacam os processos nº 0000230-64.2025.8.08.0035, 0001590-68.2024.8.08.0035, 0001094-11.2024.8.08.0012, 0005494-05.2023.8.08.0012, 0008073-85.2022.8.08.0035, 0009180-91.2008.8.08.0024 e 0209862-06.2005.8.08.0012), o que evidencia contumácia criminosa e elevado grau de reprovabilidade social da conduta, afastando a tese de atipicidade material.

Desse modo,
mantenho a condenação
.

No tocante
à dosimetria
observo que o magistrado sentenciante valorou negativamente os
antecedentes
,
a culpabilidade e as circunstâncias do crime
. Contudo, verifica-se que as ações penais utilizadas para caracterizar maus antecedentes não possuem trânsito em julgado anterior ao fato em tela, razão pela qual não podem ser consideradas para esse fim.

A propósito, dispõe a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Assim, decoto a valoração negativa dos
antecedentes,

permanecendo hígidas as valorações desfavoráveis quanto à
culpabilidade
(dolo intenso) e
circunstâncias
(ousadia de furtar na presença de várias pessoas), mantendo a pena-base acima do mínimo legal, porém redimensionada.

Na
primeira fase
, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, além de
93 (noventa e três) dias-multa.

Na
segunda fase
, foi reconhecida na sentença a agravante da reincidência, compensada com a atenuante da confissão espontânea. Todavia, conforme já exposto, o apelante é tecnicamente primário, inexistindo condenação definitiva anterior ao fato.

Dessa forma, afasto a referida agravante, mantendo apenas a atenuante da confissão espontânea, resultando na pena intermediária de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, além de 77 (setenta e sete) dias-multa.

Na
terceira fase
, aplico a causa de diminuição prevista no
art. 155, § 2º, do Código Penal
, uma vez que presentes seus requisitos: primariedade técnica do agente e pequeno valor da
res furtiva
, inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Entendo adequada a
redução da pena no patamar de 1/3 (um terço)
, bem como a
substituição da pena de reclusão por detenção
, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Assim, inexistentes causas de aumento, torno a pena definitiva em
10 (dez) meses de detenção
, além de
51 (cinquenta e um) dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo.

Considerando o
quantum
da pena e as circunstâncias do caso, mantém-se o
regime inicial aberto
.

Todavia,
não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, diante do histórico de reiteração delitiva evidenciado nos autos, ainda que insuficiente para caracterizar reincidência formal, mas bastante para demonstrar que a substituição não atenderia adequadamente aos fins preventivos e retributivos da sanção penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16291380),
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para decotar os maus antecedentes e a reincidência, bem como aplicar o furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP), substituindo a pena de reclusão por detenção e reduzindo-a em 1/3 (um terço), afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Por fim, são devidos honorários para a Dr(a).
PAOLA FARINA - OAB ES33106-A
, nomeada como dativa, que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.